Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO RÉU. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 515, II, do CPC, a sentença homologatória de acordo e de reconhecimento da procedência do pedido pelo réu constitui-se título executivo judicial. Caso descumprido, deve o credor requerer que a sentença seja cumprida, mediante o recolhimento das respectivas custas processuais.
2. Após o trânsito em julgado da sentença, não pode o credor pretender satisfazer o seu direito de posse por meio de petição simples no bojo dos autos da ação de conhecimento, e não pela via do cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.